Tribunal: TJES
Processo: 5026905-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026905-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ELIZABETH APARECIDA FALQUETO BIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026905-17.2022.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: ELIZABETH APARECIDA FALQUETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO
P
OR ACIDENTE DE SERVIÇO (IAS). SUBSÍDIO
COMO
BASE DE CÁLCUL
O
. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Elizabeth Aparecida Falqueto em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo a requerente ser policial militar, sofrendo acidente de trabalho em 01/11/2018. Informa que a indenização pelo ocorrido foi paga com base no soldo e não em seu subsídio. Busca, assim, a revisão do
quantum
indenizatório. O ente estadual ofertou defesa no ID 5944307, informando que a Lei Estadual nº 8.279/2006 prevê que a Indenização por Acidente em Serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio, pois o legislador não estabeleceu esta fórmula de cálculo para a referida rubrica. O Estado ofertou RI no ID 5944315, com contrarrazões no ID 5944320.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento à requerente ELIZABETH APARECIDA FALQUETO das diferenças decorrentes da indenização paga em virtude do afastamento por acidente em serviço (77 dias), tendo por base de cálculo o efetivo subsídio da Requerente ao invés do soldo. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados do pagamento a menor, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por derradeiro, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”.
4 –
No que se refere à preliminar de incompetência suscitada, desde logo vejo por bem afastá-la pelos mesmos motivos do magistrado
a quo
. Não se discute o acidente em si, mas apenas sua base de cálculo. Em sequência, conforme entendimento majoritário do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, a interpretação da norma em comento deve acompanhar a evolução legislativa referente às modalidades de percepção de remuneração por parte dos beneficiários da indenização, de maneira que se deve considerar que o motivo da norma ter feito menção a dia/vencimento e dia/soldo decorre do fato de que, àquela época, essas eram as formas de remuneração dos militares que se encontrassem respectivamente na ativa e na reserva remunerada. Assim, tendo em vista que, atualmente (mais especificamente, desde 2006), os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, a base de cálculo da indenização em comento deve tomar como base o subsídio e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva, ou o vencimento, não mais utilizado. Colaciono julgado: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR BASE DE CÁLCULO LEI 8.279/06 INTERPRETAÇÃO SUBSÍDIO OU SOLDO RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2.
Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. 4. Recurso provido. 5. Reforma da sentença que justifica a inversão da condenação sucumbencial. 6. Provimento do recurso que afasta a possibilidade de majoração da condenação sucumbencial recursal. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020). Nessa linha, considerando que a Lei Complementar n. 420/07 alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, adota-se a base de cálculo do benefício quando o beneficiário for militar da ativa e, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Deixo de condenar o recorrente em custas, face à isenção legal. Condeno-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)